Tribunal: TJMT
Processo: 0002325-72.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002325-72.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDETE MARIA RUBEL - CPF: 695.726.581-15 (APELANTE), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL - CUIABA/MT (APELADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARTINS GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 378.300.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA – INTERESSE PROCESSUAL – INSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA – APELO DESPROVIDO.

Em não ocorrendo o término da instrução criminal, bem como, não se comprovando cabalmente a origem lícita dos valores bloqueados em conta corrente, deve ser mantida a constrição em razão de seu interesse no deslinde processual, e, primordialmente, para assegurar eventual ressarcimento à vítima, pelos prejuízos causados com a suposta atividade ilícita perpetrada pela apelante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Claudete Maria Rubel
, em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que lhe indeferiu o pedido de restituição de valores bloqueados em suas contas bancárias.

De acordo com as razões recursais anexas (Id. 73745959, pp. 182-194), a paciente foi denunciada, em 8.10.2018, pela prática, em tese, do ilícito de integrar organização criminosa, capitulado no artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, tendo em vista que, supostamente, simulou prestação de serviços (por meio de emissões de notas fiscais), e, por conseguinte, viabilizou o recebimento de pagamentos indevidos que configuraram a perpetração de 76 furtos.

Aduz que, no decorrer das investigações, nos autos do procedimento criminal n. 214-28.2018.8.11.0042, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis determinou a indisponibilidade de valores constantes em suas contas bancarias, no valor total de R$ 42.039,09 (quarenta e dois mil, e trinta e nove reais, e nove centavos).

Esclarece que, diante da possível incompetência do Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis, os autos da ação penal foram remetidos à 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, e que, após suscitado e dirimido o conflito de competência, ficou determinado que este último é o Juízo competente para processar e julgar o feito.

Em prossecução, assevera que pleiteou o desbloqueio dos valores perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, mas não obteve êxito na pretensão, tendo em vista que a autoridade judiciária entendeu que não ficou comprovada a origem lícita do dinheiro.

A apelante sustenta que os valores apreendidos não guardam qualquer relação com o objeto da ação penal em comento, pois é fruto de seu trabalho – na profissão de contadora, e que os valores existentes em suas contas bancárias advêm de transferências de seu escritório de contabilidade (Rotullus – Assessoria Contábil Ltda Me) e de honorários de clientes.

Acrescenta que, em relação aos fatos relativos à denúncia, ela foi sócia, entre o período de 7.3.2016 a 30.11.2016, da empresa MAXMOBI – Marketing Digital Ltda EPP – a qual teria emitido notas fiscais de prestação de serviços à Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Campo Novo do Parecis – COPRODIA, mas não teria prestado qualquer serviço correspondente, e, nesse período, não fora emitida nenhuma nota fiscal para a mencionada cooperativa.

Ademais, relata fatos e circunstâncias para justificar a movimentação bancária questionada pelo Ministério Público.

Com essas considerações, pede que seja julgado procedente o presente apelo, a fim de que seja determinada a restituição dos valores bloqueados em suas contas bancárias, com a devida atualização monetária.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 73745961), rebatendo os argumentos da apelante, e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opina pelo
desprovimento
do apelo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal em Incidente de Restituição de Coisa Apreendida. Bloqueio de valores. Apelante denunciada por integrar organização criminosa [composta por 27 integrantes] com objetivo de obter vantagem mediante a prática de furtos qualificados em face da Cooperativa Agrícola de Produtos de Cana de Campo Novo do Parecis (COPRODIA). Fundamentos do apelo: 1) valores bloqueados que não guardam vínculo com a ação penal; 2) origem lícita; 3) negativa de autoria. Pedido de desbloqueio. Indeferimento do pedido de restituição motivado pelos indícios de envolvimento da apelante com organização criminosa. Informações do Ministério Público apontam que a apelante, a partir do ano de 2013, em tese, simulou prestações de serviços ou entrega de materiais à Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Açúcar de Campo Novo do Parecis (COPRODIA) com a finalidade de viabilizar pagamentos indevidos e concretizar, ao menos, 76 (setenta e seis) furtos que totalizaram a subtração de um montante de R$ 1.157.950,58 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos). Origem lícita dos valores bloqueados não comprovados. Parecer pelo desprovimento.”
(Id. 78884964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, almeja-se no presente apelo a restituição/desbloqueio de valores que foram bloqueados nas contas bancárias de
Claudete Maria Rubel
, aos argumentos em síntese, de que referidos valores não guardam qualquer relação com o objeto da ação penal em trâmite, na qual lhe foi atribuída a prática, em tese, do crime tipificado no artigo 2º,
caput,
da Lei n. 12.850/2013, além do que os valores bloqueados possuem origem lícita, pois são provenientes de sua atividade profissional de contadora.

Contudo, entendo que não lhe assiste razão, ao menos nesta fase processual.

Como dito, a apelante foi denunciada pela prática do crime
tipificado no artigo 2º,
caput,
da Lei n. 12.850/2013, pois de acordo com os termos da inicial acusatória:

“(...) A partir das investigações realizadas na “Operação Etanol”, constatou-se o cometimento de crimes de lavagem de capitais, organização criminosa e furto mediante fraude e abuso de confiança, praticados em face da vítima Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Açúcar de Campo Novo do Parecis-MT.

O modus operandi do grupo criminoso consistiu em simular prestação de serviços à vítima COPRODIA, que efetuava pagamentos vultosos, os quais eram distribuídos aos integrantes da organização criminosa.

Os documentos utilizados para viabilizar o pagamento dos serviços não prestados eram: nota fiscal e boleto bancário, em se tratando de pessoa jurídica, e, RPA – requisição de pagamento a autônomo (pessoa física).

Tais documentos descreviam serviços nunca prestados e materiais nunca entregues à COPRODIA, os quais eram requeridos ou atestados pelos integrantes da organização criminosa, ocupantes de altos cargos na cooperativa, lançados no sistema por funcionário subordinado e remetidos ao setor financeiro, para pagamento.

(...)

A organização criminosa alterou a forma de lançamento de débitos no sistema CHB da empresa COPRODIA em relação às empresas e pessoas físicas integrantes do esquema de desvio de dinheiro. Nestes casos, os pagamentos não seguiam o trâmite normal de solicitação, autorização do serviço, contratação, prestação do serviço, atestado da efetiva prestação, autorização de pagamento, lançamento no sistema para pagamento, e, finalmente, pagamento.

(...)

A partir da análise do material bancário já fornecido até o momento, comprovou-se que, ao menos, 19 empresas e pessoas físicas supostamente prestadoras de serviços, integram a organização criminosa, simulando prestação de serviços ou entrega de materiais para subtrair valores da COPRODIA, as quais, após retirada de um percentual, repassavam o restante aos integrantes da organização criminosa, cujo montante subtraído, atualmente, totaliza R$ 23.608.277,80 (vinte e três milhões, seiscentos e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta centavos) – conforme cópia das planilhas de pagamento da COPRODIA, em anexo.

As divisões dos valores subtraídos pela organização criminosa, também seguem retratadas nas planilhas e extratos em anexo, cujos crimes de furto e lavagem de dinheiro estão sendo apurados em inquéritos policiais suplementares.

2. Da individualização.

(...)

17ª denunciada: CLAUDETE MARIA RUBEL

Integrou organização criminosa, ao menos, de 2016 a 2017, cooptada pelo denunciado HARAN PERPÉTUO QUINTILIANO.

É sócia-proprietária das empresas cooptadas para integrarem o esquema fraudulento, “MAXMOBI – MARKETING DIGITAL LTDA EPP e EDIMAR RODRIGUES DA CUNHA EPP, e MAX PERSON COMUNICAÇÃO EIRELLI – EPP”.

Sua função na organização criminosa era simular prestação de serviços ou entrega de materiais à vítima, através das empresas citadas, viabilizando os pagamentos indevidos. Após os furtos, deduzia sua cota parte e repassava aos demais integrantes da organização criminosa o saldo remanescente.

A partir do ano de 2013, a denunciada CLAUDETE MARIA RUBEL simulou prestações de serviços à vítima, concretizando, ao menos, 76 furtos que totalizaram a subtração de R$ 1.157.950,58.

Consigna que as empresas, MAXMOBI – MARKETING DIGITAL LTDA EPP e EDIMAR RODRIGUES DA CUNHA EPP, e MAX PERSON COMUNICAÇÃO EIRELLI – EPP, forneceram notas fiscais à organização criminosa, as quais foram assinadas pelo gerente administrativo ADRIANO FROELICH MARTINS e vistadas pelo gerente de compras, HEBERTH OLIVEIRA DA SILVA, viabilizando o pagamento sem a devida contraprestação, com a anuência do gerente financeiro, NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES e posterior divisão de valores com os integrantes da ORCRIM.” (Id. 101543986, pp. 1-39).

Antes do oferecimento da denúncia, enquanto os autos ainda tramitavam no Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis, a autoridade judiciária, em 17.8.2018, deferiu pedidos de buscas e apreensões domiciliar, quebra de sigilo de dados de aparelhos celulares e demais similares, além da indisponibilidade de bens móveis e ativos financeiros dos envolvidos no suposto esquema criminoso.

Em relação à ora apelante, destaco excertos do
decisum:

“(...) Constata-se que as pessoas físicas Edimar Rodrigues da Cunha, Claudete Maria Rubel, Aline Medeiros, Breno Grossi Santos e Eustácio Alves Campolina Fernandes, bem como as pessoas jurídicas MAXMOBI – MARKETING DIGITAL LTDA EPP, MAX PERSON COMUNICAÇÃO EIRELI – EPP, ALINE MEDEIROS Empresário Individual e EUSTACIO ALVES CAMPOLINA FERNANDES ME, beneficiaram-se com valores pagos pela empresa vítima (COPRODIA) por serviços não prestados, eis que os recursos foram desviados pelos integrantes da organização criminosa por meio de suas contas pessoais e jurídicas, conforme se constata do relatório financeiro consolidado por depositantes/beneficiários que instrui os autos, em especial nas páginas 22, 51, 52, 55, 56, 74, 82, 116, 149, 160, 165, 305, 311 e 321 deste relatório.

“(...) Ademais, após análise da peça ministerial, o montante do patrimônio indicado em relação a cada representado não soa razoável, de modo que os valores serão bloqueados a partir da verificação das transações bancárias que vitimou a empresa COPRODIA, segundo a ação da organização criminosa, em tese, integrada pelos representados.

Assim, com fulcro nos artigos 127 e 137, do Código de Processo Penal, DECRETO a INDISPONIBILIDADE DE BENS MÓVEIS E ATIVOS FINANCEIROS, existentes em nome dos seguintes representados na ordem dos respectivos valores auferidos, em tese, pelas práticas delitivas de organização criminosa e lavagem de capitais narrada nos autos:

(...) i) Edimar Rodrigues da Cunha, inscrito no CPF sob nº 692.603.701-91, Claudete Maria Rubel, inscrita no CPF sob nº 695.726.581-15, e das empresas MAXMOBI – MARKETING DIGITAL LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 14.422.499/0001-30, MAX PERSON COMUNICAÇÃO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ nº 22.777.857-0001-55, até o limite do valor de R$ 247.087,52 (duzentos e quarenta e sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos.”
(Id. 101543985, p. 3).

Após o recebimento da denúncia, a magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis declinou da competência para processar e julgar o feito, em favor do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que, por sua vez, suscitou Conflito Negativo de Competência.

O Conflito foi dirimido por esta Corte, e, na oportunidade, declarou o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal promovida contra a apelante – Código 550209.

Em prossecução, analisou o pedido de restituição/desbloqueio dos ativos financeiros da apelante, e o indeferiu consignando que:

“Compulsando detidamente os autos e analisando a documentação encartada, verifico que o pedido em testilha não merece guarida, pois os motivos que levaram ao bloqueio das contas bancárias permanecem inalterados.

A defesa da requerente alega que os valores pleiteados advêm da prestação de serviços contábeis por meio da empresa de sua propriedade Rotullus Contabilidade.

Segundo informações prestadas pelo Ministério Público, a requerente é investigada no processo nº 214-28.2018.811.0050 – COD. 550219, por supostamente simular prestações de serviços ou entrega de materiais à vítima Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Açúcar de Campo Novo do Parecís, viabilizando pagamentos indevidos, concretizando, ao menos, 76 furtos que totalizaram a subtração de um montante de R$ 1.157.950,58 (um milhão cento e cinquenta e sete mil e novecentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos).

Diante do exposto, observando a natureza fungível do bem pleiteado, é impossível determinar se o dinheiro decorre de origem lícita ou não, em casos assim, exige-se que sejam apresentadas provas mais concretas para a comprovação da origem lícita do valor.

Por essa razão, entendo que o valor pleiteado ainda interessa ao processo, pois a manutenção do sequestro representa uma forma necessária e indispensável para garantir o ressarcimento à vítima das ações criminosas que são objeto de investigação da Ação Penal (COD. 550219), em caso de uma eventual condenação, de acordo com o que dispõe o artigo 91 do Código Penal, e, desta forma, tenho que o pedido de desbloqueio de valores não merece ser acolhido.

O artigo 118, do Código de Processo Penal dispõe que, as coisas apreendidas, antes de transitar em julgado a sentença final, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, vejamos:

(...)

Diante do exposto, verificando que não foi comprovada a origem lícita do valor pleiteado e intentando utilizar o valor para uma possível reparação de danos, em caso de uma eventual condenação, INDEFIRO o pedido de desbloqueio do valor de R$ 42.039,09 (quarenta e dois mil e trinta nove reais e nove centavos) em face da requerente, em consonância com o parecer ministerial de fls. 167/171, com fundamento no artigo 118 e 120 do CPP e 91 do CP.” (Id. 73745959, pp. 174-177).

Com efeito, o entendimento da autoridade judiciária de origem deve ser mantido.

As disposições acerca da Restituição de Coisa Apreendida estão nos artigos 118 a 124 do
Código de Processo Penal.

Exaustivamente se sabe que, de acordo com a linha intelectiva do artigo 118 do Código de Processo Penal, a coisa apreendida não pode mais interessar ao processo. Ademais, sabe-se que, de acordo com o previsto no artigo 91 do Código Penal, em caso de eventual condenação, os bens bloqueados representam a forma de ressarcimento à vítima.

Assim, em suma, a restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da persecução penal condiciona-se à demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (art. 120,
caput,
CPP), ao desinteresse inquisitorial e/ou processual na manutenção da apreensão (art. 118, CPP) e a não classificação dos bens apreendidos nas hipóteses elencadas no artigo 91 do Código Penal, requisitos que devem ser analisados cumulativamente.

Dentro desse contexto, um dos importantes instrumentos à disposição da Justiça é a constrição de bens de pessoas físicas e jurídicas suspeitas de envolvimento no crime organizado. A ideia é imobilizar seus recursos durante o processo e assegurar sua perda e a reparação do dano em caso de condenação, esvaziando a organização delitiva de seu patrimônio material.

No caso, a apelante tenta justificar que
os valores bloqueados em suas contas bancárias não guardam qualquer relação com o objeto da ação penal em comento, pois é fruto de seu trabalho – na profissão de contadora, e que os valores existentes em suas contas bancárias advêm de transferências de seu escritório de contabilidade (Rotullus – Assessoria Contábil Ltda Me) e de honorários de clientes.

Acrescenta que, em relação aos fatos relativos à denúncia, ela foi sócia, entre o período de 7.3.2016 a 30.11.2016, da empresa MAXMOBI – Marketing Digital Ltda EPP – a qual teria emitido notas fiscais de prestação de serviços à Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Campo Novo do Parecis – COPRODIA, mas não teria prestado qualquer serviço correspondente, e, nesse período, não fora emitida nenhuma nota fiscal para a mencionada cooperativa.

Contudo, suas assertivas não são suficientes para derruir o entendimento acerca da necessária constrição dos seus ativos financeiros.

Primeiramente, tem-se,
in casu
, que apesar de a apelante tentar justificar que foi sócia da empresa “MAXMOBI” por apenas alguns meses no ano de 2016 – o fato é que ficou delineado na denúncia e na decisão ora hostilizada, que os indícios de seu envolvimento na organização criminosa surgiram não apenas porque fez parte do quadro societário dessa empresa, mas também de seu vínculo com as empresas “
EDIMAR RODRIGUES DA CUNHA EPP e MAX PERSON COMUNICAÇÃO EIRELLI – EPP”.

Ademais, segundo consta nos autos, a suposta participação da apelante, não condiz exclusivamente aos fatos relacionados no ano de 2016, pois conforme narrado na inicial acusatória, desde o ano de 2013 ela, em tese, vinha simulando
prestações de serviços à empresa Coprodia, o que teria concretizado, ao menos, 76 furtos, que totalizaram a subtração de R$ 1.157.950,58.

É importante frisar que não foi anexado aos autos nenhum documento relativo ao caderno investigativo, de modo que não há como aferir, minimamente, que ela não tenha ou teve qualquer envolvimento com as demais empresas ou coinvestigados, nos fatos que até então são descritos na denúncia.

Em outras palavras, s
e verdadeiros ou não os fatos narrados na inicial acusatória, é certo que a questão é deveras complexa, não havendo como analisar de maneira aprofundada, ao menos no atual estágio processual, que de fato ela não tenha contribuído de qualquer forma com o grupo criminoso na lesão patrimonial da empresa vitimada.

Em segundo plano, embora ela alegue que os valores constantes em suas contas bancárias são provenientes de recebimento de honorários de serviços de contabilidade, também não encartou aos autos os devidos recibos ou notas fiscais pertinentes, o que compromete, num primeiro instante, o requisito de origem lícita dos valores.

Portanto, pelos elementos de prova até então coligidos aos autos, não há como entender que os valores bloqueados judicialmente sejam provenientes tão somente do exercício da atividade de contadora.

Desse modo, não ocorrendo o término da instrução criminal, a constrição/bloqueio dos ativos financeiros deve ser mantida, em razão de seu cabal interesse no deslinde processual, e, primordialmente, para assegurar eventual ressarcimento à vítima, pelos prejuízos causados com a suposta atividade ilícita perpetrada pela apelante.

Segue decisão nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. RESTITUIÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. REQUISITOS. ART. 91, II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTS. 118 E 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. A restituição da coisa apreendida pode ser deferida se preenchidos os requisitos: a) a inaplicabilidade da pena de perdimento (art. 91, II, do Código Penal); b) se não houver mais interesse sobre o bem na instrução da ação penal (art. 118, CPP); c) se tiver sido demonstrada de plano a propriedade pelo requerente (art. 120, CPP). 2. Havendo dúvida quanto à procedência lícita dos valores, bloqueados em conta da empresa possivelmente utilizada pelos sócios como instrumento do crime, não podem ser restituídos, pois ainda interessam ao processo e sobre eles pode recair a pena de perdimento. 3. Apelação criminal improvida.”
(TRF-4 – AC: 50510288520154047100 RS 5051028-85.2015.404.7100, Relator: João Pedro Gebran Neto, Oitava Turma – Data de Julgamento: 11.5.2016)
.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao presente apelo manejado pela defesa de
Claudete Maria Rubel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022